Tribunal: TJBA
Processo: 8126237-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126237-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CARMEM MARIA DA SILVA LISBOA DE CASSIA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADOS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO QUANTO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PEDIDOS DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. JULGAMENTO
CITRA PETITA.
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por CARMEM MARIA DA SILVA LISBOA DE CASSIA e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou procedente o pedido para determinar o custeio, pela Ré, de tratamento clínico especializado de emagrecimento, conforme prescrição médica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sentença recorrida atacado em julgamento
citra petita,
ao deixar de apreciar os pedidos de intervenção de terceiros e de denunciação da lide; estabelecer se a nulidade da sentença pode ser declarada de ofício, independentemente de provocação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão do Juízo de origem, quanto aos pedidos de intervenção de terceiros, formulados por VALE S/A e VLI MULTIMODAL S/A, bem como acerca da denunciação da lide requerida pela CASSI, configura nulidade por julgamento
citra petita,
vedado pelo ordenamento jurídico, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a nulidade por julgamento
citra petita
seja declarada de ofício pelo Tribunal, em razão do dever de o Magistrado enfrentar todos os pedidos formulados nos autos.

5. A teoria da causa madura é inaplicável ao caso, pois, considerando o momento em que foram pleiteadas, eventuais hipóteses de intervenção de terceiros, caso acolhidas, poderiam influenciar na fase instrutória, com a abertura do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos prejudicados. Sentença anulada de ofício.

——————————————
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II; 129; 141; 489, § 1º, IV; 492; 988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; STJ, AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.03.2009; TJ-MG, ApCív 5006421-17.2020.8.13.0313, j. 17.02.2025; TJ-GO, ApCív 5249546-08.2023.8.09.0006, j. 11.06.2024; TJ-SP, AC 1003055-55.2019.8.26.0428, j. 23.02.2021.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126237-56.2022.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
CARMEM MARIA DA SILVA LISBOA DE CASSIA
e a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA.

Salvador, .